Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-63.2020.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000154-63.2020.8.26.0369/50000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
embargante APARECIDO GODOI DE SOUZA, é embargado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000154-63.2020.8.26.0369/50000 -Voto no 45875
2
Voto no 45.875
Embargos de declaração no 1000154-63.2020.8.26.0369/50000
Comarca: Foro de Monte Aprazível
Embargante: Aparecido Godoi de Souza
Embargada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição. Vícios inexistentes. Descabimento. Finalidade
de reexame do mérito da causa. Via imprópria.
Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do artigo
1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelo autor-apelante, de
v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a
r. sentença proferida nos autos da ação de revisão de contrato de
empréstimo pessoal de quantia em dinheiro e de condenação ao
pagamento do dobro do indébito e a indenizar por danos morais.
A r. sentença que foi mantida assentou a parcial procedência
dos pedidos para, recusando o pleito de condenação a indenizar por
danos morais, determinar o afastamento da taxa de juros remuneratórios
prevista no contrato, aplicando-se a taxa anual de 132,16%, autorizada a
restituição do indébito na forma simples, ou sua compensação, se o caso,
tudo a ser apurado na fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000154-63.2020.8.26.0369/50000 -Voto no 45875
3
Em razão da sucumbência tida como recíproca, o autor foi
condenado ao pagamento de 70% das despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, estes fixados em 10% sobre o
proveito econômico obtido, enquanto a ré foi condenada ao pagamento
dos honorários advocatícios do patrono do autor, estes fixados em 10%
sobre o valor da condenação. Mantida a gratuidade processual somente
para fins recursais.
Busca o autor-embargante sanar suposta contradição no v.
acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios
devidos pela ré-embargada, pois foi fixado sobre o proveito econômico
obtido que é irrisório e resulta em remuneração indigna ao seu patrono.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter
nova apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
Tem-se que as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000154-63.2020.8.26.0369/50000 -Voto no 45875
4
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita finalidade
legal dos embargos.
Além disso, a contradição passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica entre a motivação e a
conclusão do próprio julgado, que é conhecida na doutrina como
contradição interna, e não a que possa existir entre o que concluiu o
órgão judiciário e o que a parte queixosa acha que fosse o correto, vício
que ora também não se observa.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para
chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão do embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000154-63.2020.8.26.0369/50000 -Voto no 45875
5
material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator